Tribunal: TJDFT
Processo: 0730099-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA.

Conforme entendimento do e. STJ, possível conceder o benefício da remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM, ainda que o apenado tenha concluído o ensino fundamental ou médio antes de iniciada a execução, não se lhe conferindo, contudo, o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP. Agravo provido.